Tribunal: TJSP
Processo: 2010310-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que impôs à exequente o pagamento de multa em razão de litigância de má-fé. CABIMENTO: Inclusão de valores indevidos na planilha de cálculo do débito exequendo. Correção da pretensão somente após impugnação da devedora agravada. Presença dos requisitos necessários para a condenação da agravante. Má-fé configurada. Art. 80 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que impôs à exequente o pagamento de multa em razão de litigância de má-fé. CABIMENTO: Inclusão de valores indevidos na planilha de cálculo do débito exequendo. Correção da pretensão somente após impugnação da devedora agravada. Presença dos requisitos necessários para a condenação da agravante. Má-fé configurada. Art. 80 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26657
Registro: 2020.0000211047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010310-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFSSIONAIS DA
AREA DE SAUDE SJRP, é agravada ELIANA CRISTINA MAZUCATO FERREIRA
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010310-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26657
2
VOTO No 26657
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010310-36.2020.8.26.0000 SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA REGIÃO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO RIO PARDO CREDSAÚDE
AGRAVADA: ELIANA CRISTINA MAZUCATO FERREIRA PINTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que impôs à
exequente o pagamento de multa em razão de litigância de má-fé.
CABIMENTO: Inclusão de valores indevidos na planilha de
cálculo do débito exequendo. Correção da pretensão somente após
impugnação da devedora agravada. Presença dos requisitos
necessários para a condenação da agravante. Má-fé configurada.
Art. 80 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 542/543, declarada a fl. 556, do processo no
0000845-63.2017.8.26.0575, relativo à fase de cumprimento de sentença
proferida na ação declaratória de nulidade de título de crédito no
0002436-75.2008.8.26.0575 movida por Eliana Cristina Mazucato Ferreira
Pinto contra Rio Pardo Credsaúde, que condenou a cooperativa exequente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais a exequente agravante sustenta, em
síntese, que em razão de erro material constou indevidamente na planilha de
cálculo do débito exequendo o valor do título de crédito objeto da lide, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010310-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26657
3
que pese o cumprimento de sentença visar apenas a cobrança das verbas de
sucumbência. Esclarece que antes da prolação da decisão agravada
apresentou o cálculo correto do débito, contudo o Juízo a quo não considerou
a correção do erro e condenou a exequente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Prossegue insurgindo-se contra a penalidade imposta e ao
final pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da
tutela recursal.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 77).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
9168068-42.2009.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de fase de cumprimento de sentença proferida
em ação declaratória de nulidade de título de crédito julgada improcedente.
Verifica-se que a pretensão da cooperativa credora de cobrar o
valor da nota promissória nestes autos é indevida e afronta decisão transitada
em Julgado.
Constou expressamente do v. acórdão desta C. 18a Câmara de
Direito Privado, proferido no agravo de instrumento anterior (AI no
2001824-33.2018.8.26.0000), que o único título executivo que a cooperativa
credora dispõe contra a devedora agravada nos autos é a condenação ao
pagamento da verba de sucumbência (fls. 493/498):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010310-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26657
4
“Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença -
Ausente
título
executivo
judicial
em
razão
da
improcedência do pedido, não pode a parte ré requerer o
cumprimento de sentença para satisfação de possível
crédito. Recurso Desprovido.” (Agravo de instrumento no
2001824-33.2018.8.26.0000,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.3.2018, v.u.).
Frise-se que foi certificado o trânsito em Julgado do v.
acordão (fls. 515/516).
Sobreveio aos autos planilha de cálculo elaborada pela
cooperativa exequente com a inclusão indevida do valor de título de crédito
no débito exequendo, perfazendo a pretensão o montante de R$62.032,24 (fl.
531).
Após a impugnação da parte devedora (fls. 532/535), a
exequente corrigiu o erro no cálculo do débito exequendo para constar apenas
o valor da verba honorária, ressaltando a ocorrência de erro material no
demonstrativo anterior que incluiu indevidamente o valor da nota promissória
(R$5.063,25 - fls. 539/541).
Por ter incluído na planilha de cálculo o valor da nota
promissória outrora excluída do débito exequendo por decisão transitada em
Julgado, o Juízo a quo entendeu que houve litigância desleal da parte credora,
impondo o pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 1% (um
por cento) sobre o valor da causa (fls. 542/543 e 556).
Registre-se que os documentos acima mencionados são dos
autos de origem.
Sem razão a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010310-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26657
5
A r. decisão agravada bem apreciou a questão.
Em que pese a apresentação de nova planilha de cálculo com a
correção do valor do débito exequendo, o que se verifica é que a cooperativa
credora não observou o teor do v. acórdão desta C. 18a Câmara de Direito
Privado e incluiu indevidamente no demonstrativo que embasou o
requerimento de cumprimento de sentença o valor do título de crédito já
excluído do débito.
Frise-se que o valor cobrado indevidamente somente foi
excluído da planilha do débito após a manifestação da parte devedora.
A penalidade por litigância de má-fé é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba, maldosa,
com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte contrária. Sua
ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
A pretensão deduzida pela exequente agravante com o
objetivo de conseguir valor indevido no processo demonstra a flagrante
litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”.
A conduta da credora ofende os princípios da boa-fé e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010310-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26657
6
lealdade processuais, situação que impõe a manutenção da pena por litigância
de má-fé imposta pelo Juízo a quo.
Para evitar a imposição da penalidade, cabia à cooperativa
credora ter cumprido o v. acórdão, o que não foi feito.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO agravo de
instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR